Tribunal: TJDFT
Processo: 0737093-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS EM RELAÇÃO A UMA DAS CONDENAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apresentado o recurso dentro do quinquídio legal, não há que se falar em intempestividade.
2. Não há como reconhecer a continuidade delitiva em relação aos fatos pelos quais o recorrente foi condenado. Em relação a uma das condenações, observa-se que o crime se deu em local e com modus operandi diverso dos demais, não estando presentes todos os requisitos objetivos. Por outro lado, não foi demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas relacionadas às execuções foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.